Tribunal: TJSP
Processo: 1007557-51.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO prejudicado, diante da análise do recurso e da inadmissibilidade da formulação do pedido no preâmbulo das próprias razões de Apelação – Pedido prejudicado.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA

Ementa:
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO prejudicado, diante da análise do recurso e da inadmissibilidade da formulação do pedido no preâmbulo das próprias razões de Apelação – Pedido prejudicado.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável" - Alegação de não contratação/autorização, tendo sido induzida a erro – Contratação efetuada por telefone – Em que pese ser vedada expressamente a contratação de empréstimos consignados em benefícios previdenciários por meio de telefone, conforme artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16/05/2008, no caso, a Autora recebeu o BMG cheque, o endossou e o depositou – No verso do cheque constou a adesão à utilização de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em benefício - Valores dos saques disponibilizados à Autora – Autora que utilizou o cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais - Vício alegado não configurado - Consumidora que possui outros contratos de empréstimos consignados em vigência - Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso da Banco provido, para julgar improcedente a ação e Prejudicado o Recurso da Autora.
Recurso do Banco provido e Prejudicado o Recurso da Autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007557-51.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SUELI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu provido
e julgaram prejudicado o Recurso da Autora. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 2/14
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 11249
APELAÇÃO
No
1007557-51.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (FORO
REGIONAL DE JABAQUARA)
APELANTES:
SUELI
PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) E BANCO BMG S/A
APELADOS:
SUELI
PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) E BANCO BMG S/A
JUÍZA
PROLATORA:
ANDREA
COPPOLA BRIAO
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À
APELAÇÃO prejudicado, diante da análise do recurso e da
inadmissibilidade da formulação do pedido no preâmbulo das
próprias razões de Apelação Pedido prejudicado.
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
AFASTADA Bem demonstrados os motivos do pedido de
reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
Ação
Declaratória
de
Inexistência de Débito e Nulidade de Cláusula Contratual
cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica
“reserva de margem consignável” - Alegação de não
contratação/autorização, tendo sido induzida a erro

Contratação efetuada por telefone Em que pese ser vedada
expressamente a contratação de empréstimos consignados em
benefícios previdenciários por meio de telefone, conforme
artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28,
de 16/05/2008, no caso, a Autora recebeu o BMG cheque, o
endossou e o depositou No verso do cheque constou a adesão
à utilização de cartão de crédito consignado e autorização para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 3/14
desconto em benefício - Valores dos saques disponibilizados à
Autora Autora que utilizou o cartão de crédito para compras
em estabelecimentos comerciais - Vício alegado não
configurado - Consumidora que possui outros contratos de
empréstimos consignados em vigência - Legitimidade da
cobrança, em exercício regular de direito do credor Recurso
da Banco provido, para julgar improcedente a ação e
Prejudicado o Recurso da Autora.
Recurso do Banco provido e Prejudicado o Recurso da Autora.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito (artigo
487, I do CPC), para reconhecer a anulabilidade da contratação
do RMC de 5% na aposentadoria da autora, devendo os
descontos cessarem a partir desta sentença.
Em virtude da sucumbência reciproca,
determinou que cada parte arcasse com metade das custas,
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados 10% do
valor da ação em favor do advogado da parte contrária (art. 85, §
2.o do CPC), cuja execução em face da autora fica em condição
suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 anos em virtude da
gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3.o do CPC).
Recorrem ambas as partes.
Insurge-se a Autora no que se refere à
nulidade absoluta dos contratos, indenização por danos morais,
honorários advocatícios sucumbenciais e repetição do indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 4/14
Alega, em síntese, que em momento
algum houve alegação de que a apelante não tenha firmado o
contrato com a apelada, mas houve alegação no sentido de que a
apelante nunca teve a intenção de realizar a contratação de
cartão de crédito pela reserva de margem consignada (RMC); a
Apelada não trouxe aos autos nenhum documento capaz de
provar a efetiva utilização do cartão de crédito ou que efetuou o
desbloqueio do cartão de crédito; a Apelante foi induzida a
pensar que contratava empréstimo consignado convencional; a
apelada incute ao apelante excessiva e manifesta onerosidade,
valendo-se de sua pouca experiência e ignorância, auferindo
para si lucros exorbitantes; a restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados é de rigor ou, ainda, a restrição de
forma simples; o dano moral restou configurado e devem ser
carreados os ônus sucumbenciais à ré.
Pleiteia o provimento do recurso.
Recorre o Banco, pleiteando, em
preliminar, a concessão de efeito suspensivo.
No mérito, alega, em apertada síntese,
que inexiste conduta irregular do BMG; o contrato de cartão de
crédito celebrado entre as partes é valido; além dos saques
efetuados pela autora, houve a utilização do cartão para consumo
pessoal; houve o pagamento parcial e espontâneo de algumas
faturas; não há ilegalidade na conduta do Banco; a Apelada tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 5/14
plena ciência do cartão de crédito e realizava os pagamentos
complementares; a falta de novos pagamentos complementares
ensejou a incidência de juros e encargos do cartão de crédito e
que o dever de informação foi cumprido.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões de ambas as
partes. A Autora alega, em preliminar, ofensa ao Princípio da
Dialeticidade.
É o relatório.
De partida, o pedido de concessão de
efeito suspensivo liminar realizado nas próprias razões de
Apelação fica prejudicado, diante da análise do mérito do
recurso.
Ademais, como é sabido, o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à Apelação será feito mediante
requerimento específico nos termos do artigo 1.012 do Código
de Processo Civil e não no preâmbulo das próprias razões de
Apelação.
Afasto a alegação preliminar de falta
de dialeticidade argüida em contrarrazões, pois restaram
demonstrados nas razões recursais os motivos para a almejada
reforma da r. sentença, explicitando o Apelante os fundamentos
da sua irresignação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 6/14
Afastadas as preliminares arguidas,
passo a analisar os recursos.
A
Autora
ingressou
com
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade cumulada com
Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais,
alegando que contratou empréstimo consignado na sua
aposentadoria, e o réu, sem qualquer autorização, lançou
empréstimo denominado Reserva de Margem Consignado
correspondente a 5% do benefício no valor de R$181,86.
Alegou que não fez tal contratação,
não foi informada a respeito e sequer foi-lhe oportunizado
escolher a porcentagem a ser reservada.
Relatou que os descontos efetuados
não abatem o saldo devedor, mas apenas os juros e encargos
mensais do cartão.
Pleiteou a procedência da ação para
declarar nulidade do contrato, restituição em dobro, ou de forma
simples,
com
a
compensação,
do
valor
descontado
indevidamente nos últimos 5 anos, e danos morais no valor de
R$ 15.000,00.
O Banco, por sua vez, em sede de
contestação, alegou que a Autora celebrou contrato de cartão de
crédito com o Banco; após o pedido formulado pela Autora junto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 7/14
à correspondente bancária, o contrato foi autorizado e ratificado,
no dia 08 de outubro de 2015, por meio de ligação telefônica;
houve autorização expressa para que fosse feito o desconto
diretamente no benefício; obedece a Lei 10.820/03 que fixa o
limite de descontos em folha em 35%; as taxas de juros cobrados
são menores; o crédito consignado tem o valor mínimo
descontado no benefício; as informações a respeito constam na
fatura enviada; utilizou os produtos contratados; pagou algumas
faturas e que não houve vicio de consentimento.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação, para reconhecer a anulabilidade da
contratação do RMC de 5% na aposentadoria da autora, devendo
os descontos cessarem a partir desta sentença. Entendeu a d.
Juíza que não seria possível reconhecer a nulidade absoluta do
contrato, pois os valores/compras foram utilizados/efetuadas
pela autora e, portanto, é responsável pelo pagamento.
Preservado
o
entendimento
da
Magistrada, entendo que a ação é improcedente.
Embora
se
trate
de
relação
consumerista, a incidência das normas do Código do
Consumidor não isenta o consumidor quanto à fidedignidade de
suas informações.
E, no caso, a argumentação exposta
pela Autora recai em descrédito diante da documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 8/14
acostada aos autos que comprova a contratação e utilização do
cartão de crédito pela Autora.
Ao que se verifica do processo, a
Autora contratou o cartão de crédito com reserva de margem
consignada via telefone, conforme áudio apresentado pelo
Banco.
Neste áudio, não contestado pela
Autora, a atendente informou que: a) a Proposta de cartão de
crédito BMGCard foi pré aprovada; b) o limite de crédito seria
de R$4.186,00; c) seria disponibilizado o valor de R$ 4.087,28
saque à vista; d) o desconto de 5% seria feito na folha de
pagamento e o restante por meio de fatura/boleto; e) o saque se
daria por meio de BMG cheque, que seria enviado pelo correio,
constando no verso as informações sobre o valor do saque e a
adesão ao contrato, sendo necessário que a Autora assinasse e
realizasse o depósito; f) os valores dos juros e CET, etc. No final
do atendimento, a Autora confirma a solicitação do cartão de
crédito consignado; autoriza a reserva de margem consignada;
autoriza o desconto em seu benefício e autoriza o saque no valor
de R$ 4.087,28.
Em que pese ser vedada expressamente
a contratação de empréstimos consignados em benefícios
previdenciários por meio de telefone, conforme artigo 3o, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 9/14
III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16/05/20081, o
fato é que a Autora recebeu o BMG cheque, o endossou em
29/10/2015 e o depositou (cheque de fl. 96).
No verso do cheque constou: “Adesão
Contratual”; “Autorização para Desconto em Folha”; “Valor do
saque solicitado de R$ 4.087,28”; taxa de juros, tarifa de saque,
IOF, CET e forma de pagamento do saque, ou seja, houve a
contratação expressa do cartão de crédito solicitado.
No áudio, constou, ainda, na parte
final, a dúvida da Autora, qual seja, “após o recebimento deste
cheque será enviado o cartão de crédito?”.
O que cai por terra o argumento trazido
pela Autora, em réplica, de que não tinha intenção de contratar
reserva de margem consignável por cartão de crédito e sim de
contrato de empréstimo consignado padrão (fl. 154). Confira:
“Em que pese a parte ré ter juntado o
contrato firmado, que no seu entender, possibilitaria os
descontos a título de empréstimo sobre a RMC, ratifica-se a
afirmação de nunca houve a intenção da autora em contrato a
1 Art. 3o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo
pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (Alterado pela IN
INSS/PRESS no 39, de 18/06/2009). I (...); II (...) e III - a autorização seja dada de forma expressa,
por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização
dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. (Alterado
pela IN INSS/PRESS no 39, de 18/06/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 10/14
reserva de margem consignável por cartão de crédito (RMC),
tendo em vista que em momento algum a autora foi informado
de que o empréstimo em questão tratava de um cartão de crédito,
mas sim, foi informado por prepostos da ré de que tratava-se
de um empréstimo consignado padrão”.
Restou demonstrado que a Autora
tinha conhecimento da contratação ora em questão.
Ademais, ao que se verifica das faturas
de fls. 102/144, a Autora realizou outros saques nos valores de
R$472,00, R$ 200,00, R$129,34, R$133,70 e R$171,89.
O
Banco
trouxe
aos
autos
os
comprovantes de transferências eletrônicas nesses valores
(fls.97/101).
Além disto, a Autora utilizou o cartão
para compras em Mercearia Zebrinha São Paulo, Associação
Apost. Sagra São Paulo B e Vitrine do Artesanato.
E,
ainda,
nota-se
que
houve
o
pagamento de algumas faturas.
Ora, tais fatos afastam a tese de que a
consumidora tenha sido compelida a contratar ou induzida a
erro.
E o fato de ser a autora pessoa idosa
não lhe retira a capacidade para os atos da vida civil. Importa é
que a sua vontade foi manifestada expressamente, seja no ato da
contratação e depois, com a aceitação do dinheiro mutuado e a
utilização do cartão e pagamento das faturas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 11/14
Além disso, verifica-se que a Autora é
contumaz contratante de empréstimos consignados, conforme
documento de fls.36/41, sendo inaceitável a alegação de
inexperiência ou indução ao erro na formalização do contrato
questionado.
Não bastasse isto, na hipótese, não se
vislumbra prestação manifestamente desproporcional assumida
pela Autora, vez que o contrato firmado obedeceu às diretrizes
legais.
A Lei 10.820/2003, alterada pela Lei
13.172/2015 dispõe:
“Art. 6o. Os titulares de benefícios
de aposentadoria e pensão do Regime Geral
de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a proceder aos descontos referidos no
art.1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, de valores referentes
ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos,
cartões
de
crédito
e
operações de arrendamento mercantil por
ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento,
observadas
as
normas
editadas pelo INSS.
(...) § 5o Os descontos e as
retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 12/14
e cinco por cento) do valor dos benefícios,
sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito;
ou
II - a utilização com a finalidade
de saque por meio do cartão de crédito.”.
Considerando que a mensalidade
reajustada seria de R$ 3.839,93, o desconto de R$ 181,86
(inferior a 5%) não se revela abusivo ou ilícito.
E, tampouco, há nos autos indícios de
que o débito seria eternizado, uma vez que não restou
demonstrado que o pagamento mínimo da fatura seria suficiente
apenas para abatimento dos juros incidentes sobre a operação,
sem nunca ser adimplido o principal.
Dessa
forma,
comprovadas
a
regularidade da contratação e da cobrança não se vislumbra
qualquer ilicitude da conduta do banco, e, portanto, não há de se
falar em devolução de valores, em reparação moral ou em
readequação do empréstimo no cartão de crédito para contrato
de mútuo.
Neste sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 13/14
“APELAÇÃO. Ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com
repetição de indébito e pedido de reparação
por danos morais e tutela de urgência
antecipada - Descontos previdenciários
referentes à reserva de margem consignável
(RMC) para cartão de crédito - Sentença de
improcedência
-
Recurso
da
autora.
REGULARIDADE DE DESCONTOS -
Demonstração de transação bancária para
disponibilização do montante contratado
em favor da requerente - Parcela em
conformidade com os limites legais para a
espécie. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1005149-14.2017.8.26.0438; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao Recurso do Banco, para julgar improcedente a
ação, condenando a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Prejudicado o Recurso da Autora.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007557-51.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 11249 - 14/14